Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722346-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AARMAC ARPIFRIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA APELADO: MARIONISIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT para apreciação da suposta divergência do entre o acórdão combatido (id. 14525308) e o decidido no mencionado paradigma constante do RESP 1.843.332/RS – Tema 1.051 no STJ. Diante da determinação supra, bem como os termos do que dispõem o art. 1.040, II, do CPC, digam as partes, em 15 (quinze) dias sobre o citado julgado paradigma. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora